Tribunal: TJBA
Processo: 0041906-55.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041906-55.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILZA MARIA VIEIRA MENEZES e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição direta, extinguir o crédito tributário e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O recurso do ente público restringiu-se à insurgência contra a condenação em honorários, não impugnando a extinção do crédito tributário. As apeladas pleitearam majoração dos honorários em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por prescrição direta viola o princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição direta ocorre quando o crédito tributário já se encontra fulminado pela prescrição antes da efetiva citação válida, diferindo da prescrição intercorrente, que se dá no curso da execução fiscal após a citação e a tentativa frustrada de localizar bens do devedor.

4.
Na hipótese de prescrição direta, a responsabilidade pela propositura de execução inviável recai sobre o exequente, impondo-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

5.
Os precedentes citados pelo apelante, que afastam a condenação da Fazenda em casos de prescrição intercorrente, não se aplicam ao presente caso, por tratar de situação jurídica distinta.

6.
A necessidade de defesa pelas executadas decorreu da conduta do ente público ao ajuizar execução fiscal para crédito já atingido pela prescrição, configurando justa causa para a fixação de honorários sucumbenciais.

7.
O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários em grau recursal, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos patronos das apeladas. Considerando o limite legal e a razoabilidade, os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico atualizado.

8.
Inaplicável o reexame necessário, por não se tratar de crédito tributário superior a 500 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida quando a execução fiscal é extinta por prescrição direta, em observância ao princípio da causalidade.

2.
A distinção entre prescrição direta e intercorrente é determinante para a fixação da sucumbência, não sendo aplicáveis, no caso de prescrição direta, os precedentes que afastam a responsabilidade da Fazenda em hipóteses de prescrição intercorrente.

3.
Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174, I; CPC, arts. 85, §§3º e 11, 487, II, 496, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566; STJ, AgInt no AREsp 2.260.044/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.075.277/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05.09.2022; TJ-BA, APL 0533975-50.2014.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Carlos da Silveira Simaro, Primeira Câmara Cível, pub. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0041906-55.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADILZA MARIA VIEIRA MENEZES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora